Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – PARTE VENDEDOR DE IMOVEL RURAL COM MAIS DE 4.000 HECTARES – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA SUSPENDER O JULGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO PREVIO SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.
Abertura de prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas e taxa processual, bem como, o depósito judicial, sob pena de cancelamento da distribuição.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TUR
MA
DE CÂ
MA
R
AS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1017357-27.2022.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, ACESSÃO, SUCUMBÊNCIA, NULIDADE, PROVAS, VÍCIOS FOR
MA
IS DA SENTENÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TUR
MA
JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIO
MA
R
TEODORO BORGES, DES(A).
MA
R
I
A HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A).
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA
MA
R
I
A POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA - CPF: 961.150.766-68 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INANI
MA
R
VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 027.327.376-07 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CÁTIA GREGÓRIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLA DEGASPERY FRITSCH (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
MA
TO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FIGUEIRA SILVA - CPF: 121.439.387-05 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE
MA
TO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO),
MA
R
TINA VAREJAO GOMES PIMENTEL - CPF: 109.292.197-40 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 124.132.177-97 (ADVOGADO), DANIEL ZANDONADE
MA
TTA - CPF: 160.034.667-74 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
PRIMEIRA TUR
MA
DE CÂ
MA
R
AS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado de
Ma
to Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Tur
ma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
MA
IORIA DE VOTOS, ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO VOTO DA 3a VOGAL (DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, DETERMINANDO, AINDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SEJAM RECOLHIDAS AS CUSTAS E TAXA PROCESSUAIS, BEM COMO, O DEPÓSITO JUDICIAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

E M E N T

A

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – PARTE VENDEDOR DE IMOVEL RURAL COM
MA
IS DE 4.000 HECTARES – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA SUSPENDER O JULGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO PREVIO SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afir
ma
ção da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Abertura de prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas e taxa processual, bem como, o depósito judicial, sob pena de cancelamento da
distribuição.-

R
E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
RELATOR
):

Egrégia Tur
ma
.

Trata-se de processo originário deste Tribunal, ação rescisória promovida por VANILDA LOPES DA SILVEIRA, JOSÉ MESSIAS DE FARIA, INANI
MA
R
VITOR DA COSTA e VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA em face de ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, CÁTIA GREGÓRIO, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH, KARLA DEGASPERY FRITSCH e GUEDES E TANAKA ADVOLGADOS, todos identificados nos autos.

Causa de pedir
– Sustentaram os autores que os requeridos ajuizaram pelo procedimento comum, contra os ora recorrentes, em curso na 2a. Vara Cível da Co
ma
r
ca de Jaciara, Estado de
Ma
to Grosso. Que o fundamento da pretensão é que fir
ma
r
am compromisso de compra e venda de u
ma
área de terras com 4.245 hectares e que foi garantido que não havia impeditivos para exploração da agricultura. Sustentaram que prestes a vencer a parcela de 25/02/2009, descobriram impedimentos ambientais na área, conforme Lei Estadual n. 7.161/99, notadamente no artigo 4o, no que se refere à APA-ESTADUAL DAS CABECEIRAS DO RIO CUIABÁ, salientando que a alegação foi da existência de vicio redibitório. Que, em face disto, o negócio foi desfeito por sentença judicial transitada em julgado, sendo os autores desta ação condenados na restituição do valor de R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), atualizada pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da citação. Que interposto recurso, levado ainda ao nível de embargos de declaração, os patrocinados pelos autores restaram rejeitados
enquanto que
dos réus, dando efeitos infringentes, a verba honorária foi
ma
jorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na for
ma
do que estabelece o § 11, do artigo 85, do CPC. Do pedido – Sustentam os autores desta ação, afronta
ma
nifesta a nor
ma
jurídica, artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil e, de igual for
ma
, erro de fato, a rigor do prescrito no seu inciso VIII.

Sustentou decisão ultra petita, afrontando ao que prescreve o artigo 492 do Código de Processo Civil, em face de a sentença estar em desacordo com o pedido inicial. Sustentou, por outro lado, inadimplência dos requeridos visto que a parcela vencida em 25/02/2009 não foi paga, violando, segundo o alegado, os artigos 394, 397 e 476 do Código Civil Brasileiro. Erro de fato já que, ao
contrario
do tratado na decisão rescindenda, que, conforme a Lei Estadual número 7.161/1999 é possível plantar soja naquele local. Que o enquadramento da APA, não proíbe a utilização de fertilizantes ou biocidas,
ma
s tão somente a utilização de for
ma
indiscriminada e fora das nor
ma
s técnicas.

Pretende de outro lado, caso não admitidos os argumentos aci
ma
, a modificação dos juros e correção monetária, substituindo pela SELIC, violação do que está contido no artigo 406 do Código Civil Brasileiro.

No seu pedido final contém:

1. Reconhecer a improcedência da ação de origem (autos n. 000822-64.2009.8.11.0010), bem como procedência da ação de reconvenção apresentada pelos autores, invertendo o ônus
da
sucumbência.

2. Se superada a questão anterior, ainda que no mínimo, determinar a substituição da condenação no tocante a correção monetária e juros para apenas aplicar a SELIC acumulada. Reconhecer e declarar excesso de eventuais valores já pagos nos autos de cumprimento de sentença (autos números 1003749-63.2021.8.11.0010 e 1001536-2020.8.11.0010), acrescido pela SELIC.

Contestação apresentada pelos réus, refutando um a um os argumentos trazidos na inicial. Reside, ainda pendente, situação que diz respeito a concessão da JUSTIÇA GRATUITA que será, inicialmente, levada em consideração dos eminentes julgadores desta tur
ma
.

Deve ser visto ausência de interesse da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Quanto o bastante já que, na espécie, quando da fundamentação da decisão do Relator, estes aspectos serão todos abordados.

Determino que a Senhora Diretora da 1a Tur
ma
de Câ
ma
r
as Cíveis de Direito Privado, quando da publicação, registre como JULGAMENTO MERITORIO DA AÇÃO.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA
PALAVRA O
ADVOGAD
O DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES
No
37094
.

Muito obrigado
, E
xcelência
.

É
um prazer estar hoje perante essa
E
grégia 1a T
ur
ma
Recursal de Câ
ma
r
as Cíveis Reunidas.

C
umprimento todos os
des
embargadores
que a compõe
,
em nome do senhor
P
residente
e R
elator
destes autos,
Des.
Sebastião de Mora
e
s Filho
.

E
xcel
ências,
como essa de
ma
nda
tem o polo a
tivo e passiv
o
composto por diversas pessoas
,
irei me ater para referir ao autor dessa ação rescisória na pessoa do senhor José Messias e a parte requerida dessa
ação rescisória
na figura do Senhor

Alberto
F
ri
t
sch
.

A
ntes de adentrar ao mérit
o da minha sustentação
,
gostaria de apenas suscitar u
ma
qu
estão de ordem
quanto à
parcela
do

relatório
no que
pertine
unicamente à
reconvenção

da ação rescind
enda
porque

o objetivo do senhor José Messias
,
nessa

ação rescisória
,
não é cobrar as parcelas inadimplidas do contrato de compra e

venda e também não era esse
o
objetivo do senhor José Messias na reconvenção da ação re
scindenda.

O
objetivo do
Senhor
José
Messias é reconhecer a validade do contrato de compra e venda
, u
ma
vez que o vício redibitório apontado.

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO (RELATOR):

Doutor Daniel,

I
nterrompo Vossa Excelência, pois
ma
nifestei de for
ma
equivocada
nesse sentido
,
apenas
adicionei
no meu relatório

pensando que era isso
,
realmente
a reconvenção
é
para que seja
ma
ntido
o
contr
ato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES
No
37094.

Perfeito,
ma
ntido o contrato
e rescindido
o contrato exclusivo
dos compradores em
f
ace da ausência de pagamento das de
ma
is parcelas do contr
ato
.

E
ra apenas esse ponto que
gostaria de levantar ao relator
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES
No
37094.

SUSTEN
TAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FILIPE BRUNO DOS SANTOS
– OAB/MT
17327-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES F
ILHO
(RELATOR):

Egrégia Tur
ma
,

Preliminarmente.

Primeiramente, embora a questão tratada ao nível de decisão monocrática do Relator e, neste viés, utilização pela parte do prescrito no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por economicidade e pelo fato de que este feito já estar tramitando de há muito tempo, sob a égide de ‘quem pode o
ma
is, pode o menos’, antes do julgamento meritório desta ação, desde já consigno que os autores estão a preencher os requisitos da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do Código de Processo Civil. Se vencido, o julgamento meritório será suspenso até a regularização deste incidente por parte dos autores, registro inicial que se faz.

Pois bem.

Como consagrado pelo artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser apreciados quando suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento das partes litigantes.

Não é o caso dos autos. A decisão recorrida através de embargos de declaração é de u
ma
clareza sem precedentes.

Isto porque, segundo o que estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil – O juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo antes de indeferir o pedido determinar que a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

É ato privativo do Relator e, neste viés, entendeu este que estão presentes os pressupostos legais e, nestes termos deferiu a prestação jurisdicional gratuita, fazendo longa explanação de fato e de direito.

De outro lado, segundo o § 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (grifei). Nesta situação, não bastava a parte impugnar o deferimento da justiça gratuita, era seu ônus assim demonstrar e, a tempo, for
ma
, modo, não o fez, restando preclusa esta questão. O deferimento da justiça gratuita pelo juiz é ato privativo desta, sendo desnecessária, a for
ma
lização do contraditório.

Deve ser visto que, naquela oportunidade, como bem consta do despacho, os custos processuais atingiriam o montante de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o deposito a que alude o inciso II, do artigo 968 do Código de Processo Civil a cifra de 1.000 (um mil)
salários mínimos
, situação relevante e pertinente para o deferimento das benesses da Lei 1.060/50 que apenas restou melhorada com a edição do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Entretanto, contrapondo a parte ao entendimento do relator, indispensável a apresentação de provas por parte daquela que faz alusão contra o deferimento, ante a presunção de sinceridade dos autores desta ação rescisória.

Como se sabe no incidente de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita cabe ao impugnante o ônus de provar da condição financeira do impugnado para arcar com o pagamento dos custos processuais sem afetar sua saúde financeira, situação que se extrai, ainda
ma
is, em face da exigência contida no artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, já que se depara, no caso em questão, com u
ma
ação rescisória, nos moldes do artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil onde, além do alto valor dos custos processuais depara-se com exigência do depósito prévio.

Desta for
ma
, para que seja revogada a decisão que deferiu a prestação jurisdicional gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50, indispensável que os impugnantes, nas suas razões, trouxessem provas de que, ao contrário da presunção legal, comprovassem a saúde financeira dos autores, quer ao pagamento do alto valor dos custos do processo bem como do depósito prévio prescrito na lei, em perfeita consonância com o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Ritos Processuais:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE.

A concessão dos benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente,
ma
s tão-somente à mera afir
ma
ção desse estado, sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo.’ (
REsp.
no 469.594/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 30/06/03).

Portanto, não cabe apenas mencionar serem os impugnados possuidores de condições de arcar com estes gastos processuais, pois não será este fator que determinará condição para lhe negar ou conceder o benefício, em sendo um dever de o Estado prestar assistência judiciária, quando demonstrada, ao tempo do requerimento, a impossibilidade em arcar com as altas despesas processuais. Cumpriu, na espécie, a nor
ma
encartada no inciso LXXIV, do artigo 5o, da Carta Constitucional vigente,

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in
verbis
:

‘APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MICROEMPRESÁRIO. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO DERRUÍDA.
MA
NUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em impugnação a deferimento de justiça gratuita, cumpre ao impugnante provar que a situação financeira do impugnado não condiz com sua declaração de pobreza. No caso, o impugnante não realizou tal prova, cingindo-se a alegar que o impugnado possui u
ma

micro empresa
e que a impugnada é professora. Tais condições, obviamente, não bastam para derruir a presunção de veracidade da declaração por eles fir
ma
da e, de resto, se a jurisprudência entende que até mesmo a própria
micro empresa
pode fazer jus ao benefício da Lei 1050/60, o
micro empresário
tem, obviamente, o mesmo direito. (TJMG. Apelação Cível 1.0433.10.322353-6/001, Relator Des. Luciano Pinto, 17a CÂ
MA
R
A CÍVEL, julgamento em 14/06/2012, publicação da súmula em 26/06/2012).

‘APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PROVA - ARTIGO 4o §1o DA LEI No 1.060/1950. É irrelevante que o beneficiário tenha renda mensal, propriedade, seja móvel ou imóvel, ou esteja representado nos autos por advogado particular, porque o que deve ser verificado é a situação econômica da parte, ou seja, se as despesas judiciais prejudicarão sua
ma
nutenção ou de sua família. Na ação de impugnação ao pedido o ônus da prova é da parte que impugna o pedido de assistência judiciária gratuita.’ (TJMG. Apelação Cível 1.0518.14.004703-7/001, Relator Des. Dárcio
Lopardi
Mendes, 4a CÂ
MA
R
A CÍVEL, julgamento em 16/04/0015, publicação da súmula em 29/04/2015).

‘APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IRRELEVÂNCIA - CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Cabe ao impugnante comprovar a capacidade financeira do impugnado para arcar com os custos processuais e os honorários advocatícios. Não restando comprovada tal capacidade, prevalece à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. - A propriedade de veículos automotores e outros bens não demonstra ter a parte, necessariamente, renda suficiente para arcar com à custa processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.’ (TJMG. Apelação Cível 1.0620.13.003030-2/001, Relator Des. Luís Carlos
Gambogi
, 5a CÂ
MA
R
A CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 09/12/2014)’

Forte nestes argumentos, conhecendo do agravo interno,
ma
ntenho inalterada a decisão monocrática que, fazendo suas considerações de fato e de direito, albergou os autores dentro dos requisitos prescritos pela Lei 1.060/50 e
ma
ntenho a gratuidade da justiça, para que se operem os jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

V O T O

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
A HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do
Relator

V O T O

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Peço vênia a Vossa Excelência,
ma
s discordo desse único ponto do voto.

A parte que realiza um contrato de venda de u
ma
área de
ma
is de 4.000 ha e recebeu o valor, segundo consta, u
ma
entrada de R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), data vênia, não pode alegar a insuficiência financeira para buscar a proteção da gratuidade da justiça.

Somente por esses elementos, que me convencem da possibilidade financeira, tenho que não
pode
ser acolhida a tese de insuficiência para pagamento das custas processuais, depósito prévio e eventual condenação em honorários advocatícios, justamente a fim de evitar a famosa tentativa de “se colar, colou”, já que estamos sob o pálio da justiça gratuita.

Portanto, peço imensas vênias e voto diversamente para indeferir a gratuidade e determinar o recolhimento do valor referente à ação rescisória, sob pena de cancelamento da
distribuição.
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Na minha fundamentação, afirmei que não há prova nos autos, portanto, não posso julgar de for
ma
abstrata.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIO
MA
R
TEODORO BORGES (CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em face de o julgamento ter acatado a preliminar e indeferida a justiça gratuita, sendo tal situação
conditio

sine

qua
non
para o prosseguimento da ação rescisória, fica determinado ao autor que deposite nos autos o valor das custas processuais e do depósito prévio, previsto no CPC, no prazo de 30 dias, sob pena de deserção.

Julgamento suspenso em relação ao mérito.

Ficam as partes devidamente inti
ma
das para o ato.

EM 03 DE AGOSTO DE 2023:

RETIRADO DE PAUTA, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO, POR
MA
IORIA DE VOTOS, DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO VOTO DA 3a VOGAL (DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDARIO), ACOMPANHADA PELO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DES. GUIO
MA
R
TEODORO BORGES, VENCIDOS O RELATOR E A 1a VOGAL (DESA.
MA
R
I
A HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E FIXANDO 30 (TRINTA) DIAS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, BEM COMO O DEPÓSITO PRÉVIO, NOS TERMOS DO ART. 968, II, DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE OUTUBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO CONFORME
DESPACHO DE
ID
. No
177782679):

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

Cumprimento todos os Desembargadores que compõem essa Colenda Câ
ma
r
a na figura do senhor presidente, senhor relator.

Gostaria só de tirar u
ma
dúvida com relação ao tópico da gratuidade da justiça, salvo melhor juízo, na sessão passada quanto ao tópico da gratuidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Otópico da gratuidade é o voto preliminar.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

E
xato, será julgado nessa sessão?

Porque, salvo melhor juízo, teria a questão da preclusão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Será julgado nesta sessão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente:

Esse não é aquele caso da sessão passada em que eu opus divergência com relação à gratuidade da
justiça?
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não, neste o primeiro julgamento é hoje, não é continuação de julgamento.

Já foi deferida há muito tempo essa gratuidade e no meu voto
explico
toda essa questão da
gratuidade da justiça.

Cabe ao impugnante comprovar a capacidade, não comprovou, não sou eu que de ofício apurarei que é gratuito, de modo que
ma
ntenho a gratuidade da justiça.

Consulto os eminentes pares sobre essa questão porque se for indeferida a gratuidade da justiça, nós suspenderemos o julgamento.

Algum voto contrário com relação à gratuidade da justiça?

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIO
MA
R
TEODORO BORGES (CONVOCADO):

De acordo.

VOTO

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
A HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

De acordo.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

De acordo.

VOTO

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

De
acordo.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Passemos ao mérito.

SUSTENTAÇÃO ORAL (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Tur
ma
,

Ma
ntida a gratuidade da justiça, em relação ao mérito, em apertada síntese os réus, quando do ingresso com a ação junto ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, posteriormente ratificado em acórdão deste Tribunal, Quarta Câ
ma
r
a Cível, alegaram que exerce atividade de exploração agrícola há longo tempo aqui no Estado de
Ma
to Grosso e, nesta condição, com a intenção de expandir o negócio, fir
ma
r
am com os autores, em data de 25/01/2008, contrato preliminar para aquisição de u
ma
área com 4.245 hectares, destacada de u
ma
área
ma
ior, objeto da
ma
tricula número 2.496 do CRI da Co
ma
r
ca de Rosário Oeste, ainda registrada em nome da antiga proprietária ONDINA LAURINO PIAZZALENGA. Que o preço ajustado foi de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) pagos na assinatura do contrato e, após a quitação, entrega de produto/soja correspondente a
63.000 sacas
, com vencimento para 25/02/2009. Que, posteriormente, to
ma
r
am conhecimento das restrições ambientais administrativas junto ao imóvel transacionado por estar encravados em área de preservação ambiental – APA – Cabeceiras do Rio Cuiabá. Desta for
ma
, caracterizado o
vicio
redibitório, ingressou com a ação judicial de rescisão do contrato particular de compra e venda entabulada com os autores desta ação.

Ainda em apertada síntese os autores, quando contestaram a ação, apresentaram pedido reconvencional e, alegando descumprimento contratual para que, improcedente a ação, os autores fossem condenados em relação à parcela correspondente que, conforme cálculo apresentado já atingia o montante de

R$ 10.600.000,00,

(dez milhões e seiscentos mil reais), além de indenização por perdas e danos.

Alcançando a fase de sentença, o
ma
gistrado que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o negócio jurídico do contrato de compra e venda, retornando
a
situação anterior, condenando os autores desta ação, ao pagamento do valor da entrada
(R$ 500.000,00),
devidamente corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, na for
ma
dos artigos 405 e 406 do CC c/c art. 161 do CTN. Por consequência, julgou improcedente o pleito reconvencional articulado pelos autores. Condenou os autores ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos estes em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Delineados os aspectos aci
ma
, em relação aos dispositivos legais encartados pelos autores nesta ação, estão a configurar a violação de dispositivos legais, conforme o estabelecido no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil e, de igual for
ma
, erro de fato, a rigor do prescrito no seu inciso VIII.

Após a explanação factual aci
ma
, passando a adentrar em relação ao mérito tratado em sede desta ação, sustentaram os autores, em primeiro aspecto, violação de dispositivo legal e, neste viés, a sentença proferida pelo Juízo de Jaciara e, posteriormente, ratificado por acórdão deste Tribunal, violou o disposto no inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Conquanto que os autores mencionaram vários aspectos a servem vistos a respeito da situação prescrita pelo inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil, meritoriamente tratando esta questão, não se apresenta qualquer dose de complexidade.

Das alegações
.

Primeiro aspecto
-
Dentro das causas de pedir, a rigor do constante do petitório inicial, enfocam o
ma
gistrado a existência de DECISÃO ULTRA PEDIDO o que, a rigor do que está constando no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Registrou que, como pedido, os réus pretenderam a
rescisão do negócio jurídico

de compra e venda do objeto da presente de
ma
nda, por culpa exclusiva do réu, condenando-os na devolução do pagamento da quantia de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), bem como pagamento da multa penal de 10%, incidente sobre o valor do contrato, conforme o previsto na Cláusula Déci
ma
Primeira, imputando-lhes também o ônus
da
sucumbência.

Que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores
para ANULAR o negócio jurídico
de promessa de compra e venda entabulada entre os litigantes, cuja cópia consta às fls. 19/24, retornando as partes ao ‘status quo ante’, e condenar os requeridos à restituição do valor de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da citação (artigos 40-5 e 406 do CC c/c art. 161 do CTN).

Neste viés, o que se registrou foi tão somente um erro
ma
terial. Em vez de consignar rescindir, consignou anular e, em se tratando de erro desta natureza pode ser corrigido de
oficio
ou a requerimento da parte. O que interesse, no caso, é o mérito, terminar com a relação jurídica estampada no contrato e o retorno da situação jurídica ao estágio pretérito, com a devolução do que pagou devidamente atualizado e com os juros legais.

Nenhum ato pode ser considerado nulo se for possível demonstrar que residiu cerceamento de defesa, aspecto definido no inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal. Neste viés, ao alegar esta situação totalmente equivocada, deparamos com algo que conceituaríamos como excesso de for
ma
lismo jurídico sem precedentes. Como se sabe, vige o preceito do ‘
pas
de
nullite

sans

grief
’
, que, traduzindo do direito francês ao direito brasileiro, significa, exatamente o sentido de sua literalidade, não há nulidade sem prejuízo.

Quanto o bastante para não acalentar os argutos argumentos de violação do disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil e sim deve ser considerado como mero erro
ma
terial, corrigível a qualquer tempo, sem for
ma
lidades outras, o que é feito neste momento.

Segundo aspecto
– Os autores afir
ma
m violação do prescrito na Lei Estadual n. 7.161/99, notadamente no que prescreve o artigo 4o, que se refere à APA – Estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá.

Lei estadual 7.161/1999.

Art. 4° Ficam proibidas ou restringidas na APA Estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá, entre outras, as seguintes atividades:

I
-
implantação
de atividades potencialmente poluidoras que impliquem danos ao meio ambiente ou afetem
ma
nanciais de água e as
ma
tas em seus entornos;

II
-
implantação
de projetos de urbanização, realização de obras de terraplanagem, abertura de estradas e de canais e a prática de atividades agrícolas, quando essas iniciativas importarem em alteração das condições ecológicas locais, principalmente das zonas de vida silvestre;

III
- capazes de provocar erosão ou assoreamento das coleções hídricas; IV - que impliquem
ma
tança captura ou molestamento de espécies raras da biota regional, o patrimônio espeleológico, arqueológico, as
ma
r
gens de vegetação primitiva e as nascentes dos cursos d'água existentes na região

V
-
uso
de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as recomendações técnicas oficiais;

VI
-
despejo
, nos cursos d'água abrangidos pela APA, de afluentes, resíduos ou detritos capazes de provocar danos ao meio ambiente;

VII
- retirada de areia e
ma
terial rochoso que impliquem alterações das condições ecológicas locais;

VIII
- novos des
ma
tamentos
.

No caso, a suposta violação seria o disposto nos incisos V (usos de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as recomendações técnicas oficiais).

Não alberga a pretensão rescisória visto que, neste aspecto, teríamos de imiscuir em relação às quais produtos poderiam ser utilizados naquela área e, por outro lado, não
de

pode
olvidar que, por
ma
is leve que sejam os biocidas e fertilizante o contexto
ma
ior é que, possivelmente, poderiam ocasionar despejos desses
ma
teriais nos cursos de água abrangidos pela APA, a rigor do que, terminantemente está proibido, nos termos do que prescreve o inciso VI, do artigo 4o, da Lei Estadual número 7161/99. – Proibição de despejos nos cursos de água abrangidos pela Lei de Regência e, neste aspecto, trata-se de u
ma
ação preventiva em homenagem ao próprio remédio constitucional que consigna que todos tem o direito de zelar pelo meio ambiente para as presentes e futuras gerações deste
pais
.

Nunca deixar de olvidar, na espécie, o disposto no artigo 225 da Constituição Federal –
‘Todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida, impondo ao Poder
Publico
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações’
.

E, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
ma
nejo ecológico das espécies e do ecossiste
ma
, que é a efetividade desse direito, cumprindo o disposto no inciso I, do § 1o, do artigo 225 da Constituição Federal está justamente na edição da Lei Estadual número 7161/99 cujo artigo que supostamente teria sido violado, foi transcrito linhas anteriores para melhor elucidação desta situação.

Deve ser visto, por outro lado, que as proibições que recaem sobre as áreas descritas pela Lei Estadual n. 7.161/1999, foi modificada, em parte, pela Lei Estadual n. 10.713, de 12/07/2018, que restringiu e ampliou ao dobro o quantitativo de extensão da área de preservação per
ma
nente, inserindo o inciso VIII na lei originária, proibindo, inclusive des
ma
tamento naquele entorno das cabeceiras do Rio Cuiabá.

Confira-se.

‘Inciso VIII
– novos des
ma
tamentos na área correspondente ao dobro da Área de Preservação Per
ma
nente, prevista na Lei Federal 12.651, de 25 de
ma
io de 2012, referentes às
ma
r
gens dos cursos d’água e ao entorno de nascentes na região da Área de Proteção Ambiental de que trata esta lei.’

Desta for
ma
juridicamente inaceitáveis os argumentos vertidos em sede desta ação rescisória, ao argumento de que não resultou proibição de utilização de biocidas e fertilizantes na região abrangida pela APA e sim mera dosagem na utilização destes, a rigor da Lei Estadual n. 7.161/99 e complementada pela Lei Estadual n. 10713/908 e que, neste viés, somente os excessos é que estão proibidos, nu
ma
situação que colocam os adquirentes na área nu
ma
situação per
ma
nente do que pode e o que não pode.
Não é isto que a lei diz e, como se sabe, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.

Terceiro aspecto
– Vencidos os primeiros argumentos, subsidiariamente, os autores pretendem que, no que tange a devolução dos valores, seja aplicado tão somente a SELIC, nos termos do que está contido nos artigos 405 e 406 do Código Civil Brasileiro. Neste particular, a sentença foi cirurgicamente jurídica. Da sua conclusão, o
ma
gistrado sentenciante -
condenando os autores desta ação, ao pagamento do valor da entrada
(R$ 500.000,00),
devidamente corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, na for
ma
dos artigos 405 e 406 do CC c/c art. 161 do CTN. (sic).

O que, em verdade, sobre esta rubrica, deseja é a exclusão da correção monetária aplicada na condenação, sob a rubrica do INPC. Seu pedido está frontalmente contra o disposto na Lei 6.899/81 que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial que, segundo o prescrito no § 2oa, deveria ser a partir do ajuizamento da de
ma
nda. Neste particular, o
ma
gistrado errou ao decidir a partir da citação.
Ma
s, esta questão, não é tratada no caso. E, aliás, até beneficia os próprios autores já que, é óbvio que a citação somente ocorreu depois do ajuizamento da lide, sendo até desnecessário prosseguir com fundamentação
ma
is aprofundada.

E, como se sabe e
ate
num conceito de cunho acadêmico, a correção monetária é um ajuste financeiro do valor da moeda brasileira, o real, em relação às moedas que circulam em outros países e a infração, que influencia no poder de compra da população. Portanto, não é um
‘plus
’
e sim um
‘
minus
’
para
ma
nter o poder aquisitivo da moeda quando esta é corroída pela inflação, nada
ma
is que isto.

Com o é do conhecimento, não basta simples violação da nor
ma
jurídica para o exercício da ação rescisória. Isto em homenagem a segurança jurídica e, sobretudo em relação a coisa julgada
ma
terial, aspecto este de cunho constitucional e, neste viés, a lei processual foi além ao consignar
VIOLAR
MA
NIFESTAMENTE NOR
MA
JURIDICA.

Deve ser consignado que a sentença rescindenda, ratificada por acórdão deste Tribunal, fez com base em interpretação serena dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, de acordo com o livre convencimento na aplicação aos fatos, quer em relação a aplicação da cobrança da correção monetária pelo INPC, quer em relação ao enquadramento da questão em relação a Estadual n. 7.161/99 e complementada pela Lei Estadual n. 10713/2.018, o que afasta completamente a possibilidade de utilização do remédio extremo da ação rescisória onde os requisitos são inflexíveis.

De outro lado, o arremedo final de decisão, com violação do artigo 492 do Código de Processo Civil quando, em relação ao pedido, a inicial pretendeu rescisão contratual e a sentença registrou como nulidade do contrato, é questão de somenos importância jurídica. Isto porque, o processo tramitou de
“cabo a rabo’
como rescisão contratual e, somente quando da sentença, por mero erro
ma
terial, na sentença constou como nulidade. Até pode ser encarado como erro
ma
terial e corrigível até de
oficio
a qualquer momento, registrando excesso de for
ma
lismo esta
argüição
em sede de ação rescisória.

Somente se justifica a admissão de ação rescisória com base em violação à nor
ma
jurídica, na dicção do que está prescrito no inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil quando o indigitado vício dá resultado a u
ma
decisão defor
ma
da,
ma
nifestamente ilegal, desarrazoada e
aléia
à lógica do próprio siste
ma
jurídico quando da análise dos fatos controvertidos. Na sistemática do que foi apreciada pela sentença rescindenda e ratificada pelo acórdão deste Tribunal, deu interpretação, se não correta, está razoável, não estando dentro da exigência legal capitulada a respeito desta situação -
VIOLAR
MA
NIFESTAMENTE NOR
MA
JURIDICA
.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR –
‘
embora não admita a rescisória para discutir interpretação controvertida da lei, admite que se discuta a interpretação dada à lei na ação rescisória, afir
ma
ndo que o erro grave na interpretação da lei possibilita a rescisão do julgado, dizendo que Quando o Código, excepcionalmente, admite a rescisão da sentença passada em julgado a pretexto de violação de literal disposição de lei, o faz tendo em mira o erro grave do julgador na inteligência da nor
ma
, ou seja, o erro que lhe conspurca o sentido unívoco e lhe frustra o objetivo evidente. Pressupõe essa franquia legal que, de for
ma
algu
ma
, a nor
ma
pudesse ser desprezada ou entendida da for
ma
com que o foi pela sentença’.
(A Ação Rescisória e o Proble
ma
da Superveniência do Julgamento da Questão Constitucional, in Doutrinas).

Não há, portanto, que se seguirem as regras enérgicas e com rigidez olímpica, na fase de admissibilidade da rescisória, visto que a fundamentação é que delineia o alcance do pedido e a sua possibilidade jurídica e, sobretudo ante o rígido requisito –
violar
ma
nifestamente.

Nesta situação, a ação rescisória, sob alegação de
ma
nifesta violação da nor
ma
jurídica, procede apenas quando a decisão não aplica a lei ou interpreta a nor
ma
jurídica em sentido diverso ou equivalente à sua violação. De outro lado, não basta dar interpretação diversa,
ma
s, para os fins do exercício da ação rescisória, indispensável a demonstração
ma
nifesta, como está claro no dispositivo legal inserto no CPC a respeito desta situação. Isto porque a situação pode derivar de vários resultados interpretativos ou de multiplicidade de nor
ma
s, sempre conforme diversas interpretações possíveis.

Tanto é juridicamente correta esta situação que, a respeito do te
ma
, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a
Sumula 343
– ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo da lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
’
.

Os argumentos aci
ma
me levam a posicionar que ausentes estão os requisitos hábeis para abraçar a tese de violação
ma
nifesta de nor
ma
legal já que, ao
contrario
, a questão é de interpretação dos dispositivos legais postos
a
disposição do julgador, ainda em consonância com os seguintes julgados:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, CPC. 1. O STJ tem entendimento uníssono sobre a impossibilidade de rescindir o julgado sem clara demonstração de ofensa a nor
ma
legal. Precedentes. 2. Agravo Regimental não
provido.(
STJ -
AgRg
no REsp: 1397694 MG 2013/0263664-9, Relator: Ministro HER
MA
N BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - SEGUNDA TUR
MA
, Data de Publicação:
DJe
05/12/2013)’. (fonte Google).

‘AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, III E V, DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E DOLO OU COLUSÃO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Para que a Ação Rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, seja viável, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o Acórdão rescindendo elege u
ma
dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se sucedâneo de recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos. - O dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, hipótese admitida no inc. III do art. 485 do CPC, apenas ocorre quando u
ma
parte impede ou dificulta a atuação processual da outra e, com isso, influencia o juízo, de modo que o pronunciamento teria sido diferente se não houvesse a atuação reprovável do vencedor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 10004684620068150000, 1a Seção Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS
SANTOS ,
j. em 01-04-2015)’. (fonte Google).

‘AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO QUE FOI OBJETO DE DEBATE E PRONUNCIAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. DESCABIMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. I- A decisão proferida contra literal disposição de Lei é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diplo
ma
legal, não constituindo a ação rescisória via própria para se aferir o acerto ou não da decisão hostilizada, nem tampouco para se cogitar acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a Lei, sendo incabível sua utilização como novo recurso. II- É vedada a utilização da rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a fim de se averiguar a justiça ou injustiça da decisão no modo de interpretar os artigos de Lei, ou as provas produzidas. (TJMG; ARES 1.0000.13.015638- 3/000; Rel. Des. João
Cancio
;
Julg
. 05/08/2014; DJEMG 11/08/2014)’. (fonte Google).

No que tange o cabimento da Ação Rescisória com fundamento da hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil (erro de fato), tenho que a ação rescisória não pode ser entendida como sucedâneo recursal, devendo-se ter em vista a redação seu § 1o - ‘
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou como considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter pronunciado’
.

O ponto factual tratado para albergar a pretensão de rescisória na alusão jurídica da existência de erro de fato é porque, segundo o alegado,
é possível plantar soja naquela região.

A questão jurídica é justamente que, em face da proibição legal através da Lei Estadual n. n. 7.161/99 e complementada pela Lei Estadual n. 10713/2.018, em face de colocar em risco as cabeceiras do Rio Cuiabá, tratando-se de área ambiental, o contrato deveria ser rescindido por vício redibitório. Situação que deve ser considerado de u
ma
complexidade por excelência e que, em face da fundamentação existente, de acordo com o convencimento do
ma
gistrado de primeiro grau e endossado por v. acórdão deste Tribunal, não vejo erro de fato e, por
conseqüência
, a violação do dispositivo legal encartado no ordenamento processual civil.

Neste aspecto
,
não existe o erro de fato a justificar a ação rescisória e sim pretensão de novo julgamento do recurso de apelação, situação não abrangida pelo inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Neste ínterim, é elucidativa a lição de José Miguel Garcia Medina (in Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 497):

“(...) Erro de fato. Há erro de fato ‘quando o órgão julgador i
ma
gina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido, ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele’ (STJ, AR 3.394/RJ, 1a. Seção, j. 23.06.2010, rel. Min. Humberto
Ma
r
tins). É imprescindível ‘que a
ma
téria não tenha sido discutida nos autos da ação original’ (STJ,
EDcl
no REsp 1104196/RN, 4a. T., j. 24.08.2010, rel. Min. João Otávio de Noronha). Prepondera a orientação segundo a qual, como regra, ‘
a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória’
(STJ, REsp 147.796/
MA
, 4a. T., j. 25.05.1999, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; no mesmo sentido, STJ, AR 1470/SP, 2a. T., j. 10.05.2006, rel. Min. Castro Filho)’.

Sobre o te
ma
:

‘
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível ação rescisória por violação de lei (inciso V do art. 485) se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar
ma
téria probatória debatida nos autos. 2. Não cabe ação rescisória para "melhor exame da prova dos autos". Seu cabimento, com base no inciso IX do art. 485, supõe erro de fato, quando a decisão rescindenda tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, e que, num ou noutro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido fato (art. 485, § § 1o e 2o). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
na AR 3731/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 283)’.

Portanto, o que diviso na espécie é que os autores, a rigor da fundamentação exposta na inicial, são aspectos que foram tratados ao nível do recurso de apelação cível trazida na esfera deste Tribunal e, naquela oportunidade, restou conhecido e desprovido e com a
ma
joração da verba honorária, a rigor do prescrito pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não sendo possível, embora com outros argumentos, ser esta questão tratada na ação rescisória proposta.

No caso, a decisão rescindenda elegeu u
ma
das interpretações possíveis da nor
ma
de regência para o devido enquadramento dos fatos existentes nos autos, à hipótese legal descrita, o que desautoriza completamente a propositura da ação rescisória pelos fundamentos expostos na inicial, que não pode, nem deve ser utilizada como sucedâneo recursal no caso de estar em desconformidade com a sentença e com o acórdão deste Tribunal que decidiu conforme a sua pretensão exteriorizada na contestação apresentada no processo originário em primeiro grau de jurisdição. O uso da ação rescisória, em sendo u
ma
exceção à regra geral da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada é reservada em hipóteses restritas e não abraçam os argumentos vertidos pelos autores.

Como bem pontuou o STJ:
‘A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei’
. (
AgInt
no AR 6.685/MS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, segunda seção, julgado em 09/06/2021,
DJe
de 15/06/2021, fonte sítio do STJ)’.

Desta for
ma
, a pretensão inicial soçobra.

Com as considerações aci
ma
, julgo improcedente a ação rescisória e, de
conseqüência
, condeno os autores ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, suspensa exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 c/c artigos 98 do CPC em face de os autores estarem litigando sob o pálio da justiça gratuita. Deve ser visto que a suspensão da exigibilidade a que se refere os dispositivos legais elencados aci
ma
deve ser visto com reserva. Isto porque, se antes do prazo
qüinqüenal
, residirem situações outras com modificação da saúde financeira dos vencidos/autores, poderá ser exigido o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, erigidos na condição de verba alimentar do advogado.

É como voto.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Pela ordem, Senhor Presidente.

Peço o máximo respeito,
ma
s u
ma
questão a fim de evitar nulidade, houve a sessão do dia 03 de agosto, pois este caso é continuação de julgamento e eu perguntei para Vossa Excelência e Vossa Excelência disse que não,
ma
s este caso é continuação sim.

Na sessão anterior levantei divergência e meu
voto foi
acompanhado pela
ma
ioria para indeferir a gratuidade e a conclusão ficou assentada no acórdão que o processo seria retirado de pauta, para que a parte autora recolhesse as custas e o valor do depósito prévio.

Isso foi no dia 03 de agosto, pelo menos é o que tenho anotado aqui na conclusão de julgamento.

Nós não poderíamos atropelar um julgamento que já se consolidou com a
ma
ioria dos eminentes pares.

É preferível que sejam instados os eminentes pares, se revogam, se reconsideram o voto anterior, para não haver nulidade, porque estaríamos privilegiando indevidamente um advogado e u
ma
parte que, inclusive, já fez sustentação oral no dia 03 de agosto e voltou aqui para novamente fazê-lo, de for
ma
absolutamente indevida.

Quer dizer, pelo princípio da cooperação que deve imperar, não só aos juízes, aos desembargadores,
ma
s também às partes, o douto advogado que aqui se encontra deveria ter se pronunciado.

Ele já havia feito sustentação oral no dia 03 de agosto e aqui ele se postou para fazer nova sustentação oral, sem recolher as custas, ou seja, é como se aquele julgamento da sessão do dia 03 de agosto não existisse no mundo jurídico.

Ma
s o julgamento existe, existiu e ficou registrado. Nós precisamos revogar aquela decisão colegiada, porque não pode simplesmente, depois de um julgamento colegiado, como se ele tivesse sido apagado com u
ma
borracha,
Aquele
julgamento está lá, convalidado.

É preciso que os eminentes pares sejam instados ou a reconsiderar aquela decisão, aquele julgamento, porque na verdade foi um julgamento concluído pelo Colegiado.

Que os eminentes pares reconsiderem aquilo ali,
ma
s não se pode simplesmente apagar com u
ma
borracha o que está ali. Além de possível nulidade, nós corremos o risco de trabalharmos de for
ma
totalmente indevida e ilegal, contrário ao ordenamento jurídico, beneficiando indevidamente u
ma
das partes do processo.

O processo segue um rito processual, nós precisamos obedecê-lo, ou se refor
ma
aquilo que foi decidido pela
ma
ioria, pois ali foi determinada a retirada de pauta para providências pelo autor para recolhimento das custas e depósito prévio, porque o que coloquei no meu voto, recordo-me muito bem, foi que quem vende u
ma
área que hoje por 63.000 sacas de soja
ma
is de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quase R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), não pode se valer da gratuidade judiciária, para vir aqui bater as portas e jogar u
ma
de
ma
nda para dizer assim: “
Olha se colar, colou. Se não colar, saio aqui e não pago nada, não pago nada de honorários, não pago nada de custas e não pago nada de despesa processual
”. Foi o que eu coloquei no meu voto naquela ocasião.

É preciso, data máxi
ma
vênia, com todo respeito, que os eminentes pares reconsiderem aquela decisão anterior para darmos prosseguimento no julgamento de hoje pelo pálio da justiça gratuita,
ma
s não atropelarmos o que foi decidido pelo Judiciário, pelo Colegiado, naquela ocasião.

Está aqui em minhas mãos, eu perguntei para Vossa Excelência, se não era continuação de julgamento, Vossa Excelência respondeu que não.

Indaguei se não era aquele da gratuidade judiciária, Vossa Excelência disse que não,
ma
s é sim. Eu tenho aqui em mãos as notas taquigráficas, agora.

É só por u
ma
questão de evitar nulidade e evitar atropelos jurídicos indesejáveis, inclusive para todos os pares que aqui votaram naquele
dia.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

Pela ordem, Excelência.

Se me permitir.

Como até indiquei no começo da minha sustentação, antes da últi
ma
sessão teve um despacho em que Vossa Excelência pediu escusas, por conta de algu
ma
ilegalidade que não havia sido observada na sessão retrasada.

E na últi
ma
sessão, salvo melhor juízo, tinha ficado consignada a preclusão da questão da gratuidade da justiça, tanto que foi isso que eu indiquei no início da minha sustentação oral e i
ma
ginei, com o prosseguimento do feito, que realmente teria sido consignada essa preclusão quanto ao tópico da gratuidade.

Foi esse o meu entendimento, Vossa Excelência.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Não sei se tem despacho monocrático Dr. Daniel,
ma
s, data vênia, um Presidente, em u
ma
decisão monocrática não pode atropelar o que decidiu o Colegiado, o que deveria ser feito é trazer a questão para o próprio Colegiado para que este novamente aprecie se houve algu
ma
nulidade, algu
ma
irregularidade naquele julgamento e não simplesmente atropelar monocraticamente o que foi decidido.

É u
ma
questão que pode evitar nulidade futura.

É só esse o meu questionamento, com todo o
respeito.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Ma r i l s e n

Andrade
Addário
, não é bem assim como Vossa Excelência disse, meu despacho é o seguinte: “
A conclusão do julgamento está equivocada. Penitencio o meu erro. Suspendo o prazo para cumprimento daquela decisão. Determino o retorno dos autos na próxi
ma
sessão para o devido conserto”.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Indaguei Vossa Excelência, no início da sessão, se não era aquele processo, Vossa Excelência disse que não.

Se nós temos que consertar algo, nós temos que consertar no Colegiado e não monocraticamente pelo presidente.

Data máxi
ma
vênia, é só esse o questionamento que eu faço.

Antes de lançar o voto, houve nulidade naquele julgamento?

Vamos discutir primeiro.

Revogaremos aquela decisão? Anularemos pelo Colegiado?

É pelo próprio Colegiado que tem que ser feito, é só esse questionamento que eu faço para não haver proble
ma
s futuros.

Simplesmente é como se aquela decisão do Colegiado não existisse e nisso não pode prevalecer. Nós temos que fazer algu
ma
coisa com aquela decisão. Está irregular? Está nula? Se estiver, o
Colegiado refor
ma
, revoga, anula e aí sim, parte para o julgamento sobre o palio da justiça gratuita.

É só esse o questionamento que eu faço, senhor
presidente.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL ZANDONADE
MA
TTA – OAB/ES No 37094.

Excelência, pela ordem.

No meu entendimento, por isso inclusive prossegui com a sustentação oral, é que eu havia entendido que por conta da preclusão que tinha sido indicada na sessão anterior, a questão da gratuidade da justiça não teria nem que ter sido objeto de pauta e por isso se prosseguiu ao mérito.

Esse tinha sido meu entendimento. Peço escusas.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Ninguém aventou sobre a preclusão, Dr. Daniel.

Não foi aventada a preclusão, a gratuidade da justiça pode ser revogada ou pode ser concedida, em qualquer momento, em qualquer fase dos autos. Não há que se falar em preclusão e nessa
ma
téria de preclusão, não posso também pegar a minha opinião como a única e verdadeira, isso aqui depende do Colegiado,
ma
s a questão da preclusão não foi trazida e submetida a julgamento pelo colegiado.

Simplesmente o que eu coloco é que u
ma
decisão monocrática do presidente não pode passar u
ma
borracha em ci
ma
do que se decidiu o Colegiado, é só isso.

Traga a questão: houve nulidade?

Vamos discutir a questão da nulidade no
Colegiado.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Exatamente, a questão é a seguinte: “
determino o retorno dos autos”.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Até porque Desembargador Sebastião de Moraes Filho, nós não estamos aqui julgando só para u
ma
parte, estamos julgando para duas partes antagônicas e temos que respeitar a parte contrária
também.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Ma r i l s e n

Andrade
Addário
:

Determino o retorno dos autos na próxi
ma
sessão para o devido conserto.

E esse conserto realmente não foi feito, não foi remetido os autos ao meu gabinete para que eu trouxesse aqui para ver qual o conserto que nós faríamos pelo Colegiado.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Só para evitar
nulidade.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Só quero afiançar a Vossa Excelência que não há julgamento monocrático, passando por ci
ma
do Órgão.

Determinei o retorno dos autos na próxi
ma
sessão para o devido conserto e esses autos não foram ao gabinete e nós o trouxemos hoje como se fosse u
ma
mera retirada de pauta.

Está equivocado todo esse julgamento e proponho a Vossas Excelências que nós anulemos esse julgamento de hoje e retornaremos na próxi
ma
sessão para analisar a questão desse conserto.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Perfeito, acho
ma
is correto.

É preciso que o Colegiado, se entender que houve nulidade ou algu
ma
irregularidade, refaça aquela decisão
anterior.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Ma
s é assim que determinei.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Perfeito, por isso que eu fiz o questionamento.

Peço vênia a Vossa Excelência,
ma
s fiz o questionamento antes do seu voto, se não era aquele caso, justamente porque me lembro que Vossa Excelência tinha algo a resolver antes do julgamento, sobre um proble
ma
que iriamos ter que resolver.

Lembro-me que Vossa Excelência levantou essa
questão.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Realmente seria u
ma
questão de ordem ali suscitada, u
ma
questão incidental suscitada pelo advogado e eu suspendi para que este Órgão decidisse,
ma
s o processo veio indevidamente antes de decidir.

Adiado para próximo mês o julgamento desse processo, porque se não recolheu a justiça gratuita, não vamos nem
miscuir
em relação ao mérito.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câ
ma
r
a,

Neste processo, embora o mérito já tenha sido julgado, há um equívoco indiscutível na conclusão do julgamento pelo Relator. Assim, penitencio-me pelo meu erro e solicito a suspensão do quadro para cumprimento da decisão, determinando que os atos sejam praticados conforme o estabelecido na sessão para devido conserto.

Este despacho é completamente equivocado, pois se a questão já foi julgada pelo Órgão, apenas o competente colegiado pode fazer qualquer determinação. Ainda está latente em minha memória que, naquela oportunidade, não houve sustentação oral.

Desde sessões anteriores, nota-se que o processo vem se desenvolvendo de for
ma
tumultuada. Concedi a justiça gratuita em favor da parte José Messias de Faria. Naquela ocasião, fui vencido pelo voto da eminente Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
, seguido pelos de
ma
is pares, resultando no indeferimento da justiça gratuita.

Desta for
ma
, o ofício jurisdicional desta tur
ma
julgadora está exaurido, e nada
ma
is pode ser feito. Qualquer outra questão deve ser apresentada por meio de embargos de declaração, cuja relatora preventa é a Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
, que teve o voto vencedor.

Nesta oportunidade, cha
ma
ndo o feito à ordem, determino que meu voto seja juntado aos autos, juntamente com o voto divergente da Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
e todos os que se seguirem. Feito isso, determino que os autos sejam encaminhados à eminente Desembargadora
Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
para a elaboração da ementa. Após essas determinações, o feito seguirá o trâmite regular processual, conforme previsto na espécie, sanando qualquer divergência.

É
como
voto.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente,

Consigne-se em ata que, vencido o Relator quando à gratuidade da justiça deferida à parte autora, e o julgamento se encontrando concluído pela
ma
ioria pelo indeferimento da citada gratuidade,
à
partir da conclusão do julgamento, a parte sai inti
ma
da para efetuar o pagamento do preparo.

É a previsão contida no CPC, que terá a parte, então, 5 (cinco) dias para o pagamento do preparo da ação rescisória.

Faço esse registro para que não haja eventual alegação de
nulidade.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora

Ma
r
i
l
s
e
n

Andrade
Addário
,

Vossa excelência far
á
o voto
e a ementa.

EX
MA
. SRA. DESA.
MA
R
I
L
S
E
N

ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL):

Senhor Presidente,

Já foi proferi
do
meu voto e a sessão já foi concluída, razão a qual consigno que a parte terá prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do preparo da ação rescisória a contar da publicação da ementa, pois a parte presente em plenário já sai inti
ma
da, inclusive em duas sessões anteriores, ocasião em que deveria ter recolhido o preparo, sob pena de cancelamento de distribuição da
ação.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Ma r i l s e n

Andrade
Addário
,

Perfeitamente Assim, será feito.

A parte não pode ser
prejudicado
por um despacho equivocado do Relator.

Então, após o acórdão publicado, a parte terá 5 (cinco) dias para recolhimento de preparo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023